Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-22.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001019-22.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRENO LIMA FIGUEREDO e outros (4)

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA "DEL CREDERE". RECURSOS. FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, nos termos da Súmula 106 do STJ, com efeitos retroativos à data da propositura da ação.

II - A morosidade do aparelho judiciário na concretização da citação não pode ser imputada à parte autora/exequente, que adotou todas as providências necessárias ao regular andamento do feito.

III - É válida a previsão contratual da cláusula "del credere", porquanto ausente previsão específica na Lei nº 7.998/1990, que instituiu o FAT, sendo possível a aplicação da Lei nº 7.827/1989, que regula casos análogos ao da controvérsia, especialmente o artigo 9º-A, § 4º, II, a, que limita o del credere a 6% ao ano.

IV - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8001019-22.2022.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelantes
BRENO LIMA FIGUEREDO e OUTROS, e como
Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA